Tribunal: TCU
Processo: 041.626/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7196/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor do débito monetariamente atualizado apontado nos presentes autos é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012, e que ainda não há citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplina que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19 da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 041.626/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Célia Morais de Arribas (XXX.238.094-XX); Devany Rizzo da Fonseca Sciubba (XXX.905.808-XX); Ivan Guedes de Lima Filho (XXX.860.884-XX); José Edmilson de Melo (XXX.040.064-XX); e Paula Gigliolla Fonseca Magalhaes dos Anjos (XXX.937.324-XX) 1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 156.